Tribunal: TJDFT
Processo: 0705627-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705627-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: KLEPTER ROSA GONÇALVES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por KLEPTER ROSA GONÇALVES em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penais, que deferiu pedido de visitas presenciais da sua filha menor, com 5 (cinco) anos de idade, no Regimento de Polícia Montada Coronel Rabelo (PRMon), da Polícia Militar do Distrito Federal, onde está preso provisoriamente, somente em datas específicas, nas datas das visitas especiais para crianças (ID 55811785 – pág. 20/21). Em suas razões, a defesa alega que o agravante é Coronel da Polícia Militar do Distrito Federal e encontra-se recolhido no Regimento de Polícia Montada Coronel Rabelo (RPMon), da Polícia Militar do Distrito Federal, localizado no Riacho Fundo I, no DF. Aponta que a legislação utilizada pela magistrada para fundamentar a sua decisão – Portarias SEAPE no 199 e 200, de 2022, e a Portaria VEP no 8/2016 – são regras direcionadas ao Sistema Prisional, mas o custodiado está em Sala de Estado Maior, em Regimento da Polícia Militar, que não estaria submetido às normas da Secretaria de Administração Penitenciária, mas sim à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Requer a reforma da decisão para que a sua filha “possa visitá-lo nos respectivos dias de visita” (ID 55811785 – pág. 35/41). Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso . Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 55811785 – pág. 54). A Procuradoria de Justiça oficiou, pelo conhecimento e provimento do agravo (ID 56154237). Ocorre que, conforme informa o agravante, por intermédio da petição de ID 57429009, foi lhe concedida liberdade provisória, tendo ele deixado a prisão. Diante de tal circunstância, o pedido ora deduzido no presente Agravo em Execução Penal resta PREJUDICADO diante da PERDA DO SEU OBJETO, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao recurso com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno. Intime-se Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR